Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0740337-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O De acordo com a inicial de ID 31557109, o autor não busca rescindir a r. sentença de primeiro grau, mas sim a decisão monocrática prolatada no ARE 1175157 que deu provimento ao recurso extraordinário interposto, restabelecendo-se a sentença de piso reformada nesta instância revisora. Nesse descortino, emerge questão jurídica referente à competência, uma vez que este Tribunal não pode rescindir julgamento de mérito prolatado pelo Supremo Tribunal Federal. Diante disso e em homenagem ao princípio da não surpresa, manifeste-se a parte autora quanto a eventual incompetência absoluta deste Tribunal para o processo e julgamento desta ação rescisória ante o contido na alínea "j" do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual